Tribunal: TJDFT
Processo: 0754133-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de “extinção” do incidente de cumprimento da sentença, tendo em vista a habilitação do crédito no quadro geral de credores e a homologação do plano de recuperação judicial.
2. O instituto da recuperação judicial está previsto na Lei no 11.101/2005, diploma legal que também regula a recuperação extrajudicial e a falência dos empresários e das sociedades empresárias. 2.1. A recuperação judicial é medida que tem por objetivo promover a superação da situação de desequilíbrio econômico-financeira do devedor, utilizada como estímulo atividade econômica, com intenção de preservação da sociedade empresária/anônima como fonte produtora, em razão de função social.
3. De acordo com a regra prevista no art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005, os créditos, ainda que não vencidos, existentes na data do pedido da recuperação judicial, devem ser submetidos aos efeitos do procedimento de recuperação judicial em trâmite no Juízo universal.
4. A regra prevista no art. 6o da Lei no 11.101/2005 dispõe que em virtude do eventual deferimento da recuperação judicial decorre a suspensão do curso de “todas as ações e execuções em face do devedor”, pelo prazo máximo de 180 dias.
5. A extinção do incidente de cumprimento de sentença deve ser admitida apenas após a habilitação do crédito no quadro geral de credores e a homologação do plano de recuperação judicial, pois nesses casos fica caracterizada a novação das respectivas obrigações atribuídas ao devedor, nos termos da regra prevista no art. 59 da Lei no 11.101/2005.
6. Nos autos do processo de origem foi expedida certidão de crédito para a finalidade de apresentação ao juízo falimentar. 7.1. nos termos da regra prevista no art. 9o, inc. II, da Lei no 11.101/2005, o valor do crédito concursal deve ser atualizado até a data do requerimento de recuperação judicial.
7. Diante da comprovação de que o crédito teria sido habilitado no quadro geral de credores, com a subsequente homologação do plano de recuperação judicial, afigura-se correta a decisão de “extinção” do incidente de cumprimento da sentença.
8. Recurso conhecido e provido.